Tribunal: TJBA
Processo: 8000414-66.2016.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000414-66.2016.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: EDISIO ALMEIDA SALES

Advogado(s)
:
YAN SANTOS DE JESUS NASCIMENTO

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador/BA que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono processual.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a extinção do feito por abandono prescinde da intimação pessoal da parte autora ou se a publicação no Diário da Justiça seria suficiente para caracterizar a ciência exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir
3. O art. 485, § 1º, do CPC estabelece expressamente a necessidade de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do processo.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou o entendimento de que a intimação exclusiva do advogado ou a publicação em diário oficial não suprem a exigência legal, sendo imprescindível a intimação direta da parte autora, admitida, inclusive, a utilização de edital em caso de insucesso da notificação postal.
5. A inobservância dessa formalidade acarreta nulidade da sentença extintiva, impondo a devolução dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com observância ao dever de cooperação processual previsto no art. 6º do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a parte autora seja devidamente intimada pessoalmente, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal da parte autora. 2. A intimação por diário oficial não supre a exigência legal.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.º 8000414-66.2016.8.05.0265,
da Comarca de Ubatã/BA, figurando, como apelante,
BANCO BRADESCO S.A.,
e, como recorrido,
EDISIO ALMEIDA SALES.

ACORDAM
os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça